Tribunal: CARF
Processo: 13736.002168/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002168/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIS SERGIO MAGALHAES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste anual do ano
calendário de 2005, exercício de 2006, no valor de R$ 1.008,83, já incluído multa de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
16.835,34, referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora
(R$ 31.123,92 – R$ 25.810,08), tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.728,22 sobre os
rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 505,00 (fls. 5/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002168/2008-62
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002168/2008-62

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-32.129, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 30/35):
Trata-se de crédito tributário lançado em face do Contribuinte acima identificado em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de 2006,
no valor de R$ 1.008,83, referente ao Imposto Suplementar, já acrescido de multa de
oficio e juros de mora.
Na revisão foram apuradas as infrações abaixo descritas, alterando-se o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de declarado no valor de R$ 1.337,75 para Imposto
Suplementar no valor de R$ 505,00.
- Omissão de rendimentos recebidos do COMANDO DA MARINHA, CNPJ
00.394.502/0438-97, no valor de R$ 5.313,84;
- Omissão de rendimentos recebidos da CAPEMI - Caixa de Pecúlios Pensões e
Montep Beneficente, CNPJ 33.287.319/0001-07, no valor de R$ 11.52l,50,
compensado o IRRF de R$ 1.728,22.
Cientificado(a) do lançamento o Interessado(a) apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento-SRL e, não se conformando com o indeferimento desta (fl. 3), apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que entende ser improcedente o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual enumeraria
hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda
sobre a pessoa física, dentre as quais o Adicional por tempo de serviço, motivo pelo
qual deduziu o correspondente valor (RS 5.313,84) dos rendimentos tributáveis através
da retificação da DAA.
Admite a omissão dos rendimentos recebidos da CAPEMI, alegando em sua defesa
que só após a notificação ficou ciente da obrigação de declará-los e que não dispunha do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora o que obteve após
exaustivas idas e vindas.
Conclui por requere a retificação do lançamento no que se refere ao montante recebido
da CAPEMI e exclusão do adicional por tempo de serviço da base de cálculo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 07/01/2011 (fls. 40), o contribuinte, em 24/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), reportando-se e repisando os fundamentos lançados na
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Preliminarmente, requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que se referem
ao Adicional por tempo de Serviço, que foram incluídos ilegalmente, conforme
estatuído no art. 1o, III da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram indevidamente
incluídos nos rendimentos tributáveis, para que assim, possa fazer nova apuração do
imposto devido, adequando-o de forma justa e legal.
II. 2 - MÉRITO
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002168/2008-62

A própria Lei 8.852/94, em seu art. 1o, III, "n", reconheceu a ilegalidade da incidência
tributária sobre a verba adicional por tempo de serviço, e assegurou expressamente a
exclusão da referida vantagem.
Como se pode inferir da Lei 8.852/94, em seu art. 1o, III, o imposto de renda não pode
incidir nas seguintes parcelas dos vencimentos dos Militares/Servidores Civis - Três
Poderes (e ainda, Estadual e Municipal) entre outras: gratificação de tempo de serviço;
gratificação/adicional natalino ou 13o Salário, compensação orgânica e salário família.
Desde 1994 o imposto de renda vem incidindo sobre tais parcelas em seus
contracheques, significando dizer que está sendo descontado "a maior" durante os dez
últimos anos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 43/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2006, onde
foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de R$ 25.810,08 para
R$ 31.123,92, importando na redução do imposto suplementar de R$ 505,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 30/35) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/8), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, considerando que a Lei no
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002168/2008-62

8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls. 32/34), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Da omissão de rendimentos tributáveis - hipóteses de isenção
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
(...)
Dessa forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 -
RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002168/2008-62

A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição de súmula vinculante:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital